Tribunal: STF
Processo: ARE 1555774
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REMESSA OFICIAL INDEVIDA, POIS INTERPOSTA APELAÇÃO TOTAL PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO RELATIVA À INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ENSEJADOR DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. NULIDADE CARACTERIZADA. PRECEDENTES. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. "CDA" QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS EM LEI. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em síntese, o processo administrativo foi instaurado contra a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DE LUZ e o auto de infração e imposição de multa foi lavrado em desfavor da TELEFONICA BRASIL S/A.



    A falta de notificação válida da Telefônica, sobre instauração do processo administrativo pelo Município, traduz mácula que não pode ser suprida por notificação como a de fls. 230/234, destinada à regularização de pendências técnicas, mesmo porque a Companhia não tem autoridade para exercer poder de polícia, atribuição exclusiva do Poder Público.



    A notificação da Telefonica, após a lavratura do auto de infração e imposição de multa (fls. 122), não tem a virtude de corrigir a falha administrativa derivada da ausência da notificação válida pelo Município.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente